Tribunal: TJMT
Processo: 1040764-65.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040764-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES SALVATERRA DA SILVA - CPF: 011.625.381-98 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de conversão contratual cumulada com revisão de juros e pedido de danos materiais, movida por consumidor que alegou ter celebrado contrato sob a falsa aparência de empréstimo consignado, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado com descontos em folha e juros elevados. A sentença reconheceu a abusividade da prática, determinou a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, a revisão das taxas de juros com base na média do BACEN e a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando ainda preliminares de ausência de dialeticidade e de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado ofertado como empréstimo consignado; (ii) definir se há vício de consentimento que autorize a conversão contratual e a revisão dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais demonstram inconformismo direto e fundamentado contra a sentença, permitindo o conhecimento do recurso por atender aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o próprio banco recorrente admite ser responsável pela operação contratual e não houve prejuízo à ampla defesa durante o trâmite processual.

O contrato impugnado apresenta natureza jurídica de cartão de crédito consignado, mas os elementos dos autos evidenciam que os valores foram transferidos à conta do consumidor sem comprovação de uso típico da função crédito, o que afasta a natureza rotativa da operação.

Configura-se prática abusiva a ausência de informações claras sobre a forma de amortização, a perpetuação da dívida pelo pagamento mínimo e a ausência de número certo de parcelas, o que viola os princípios da transparência e da informação previstos no art. 46 do CDC.

A contratação induziu o consumidor a erro, configurando vício de consentimento, conforme previsão do Código Civil, tornando legítima a conversão da avença para empréstimo consignado com amortização tradicional.

Aplica-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, autorizando a revisão das cláusulas abusivas e a limitação dos juros à taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

Reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, não se caracterizando dano moral indenizável diante da ausência de prova de abalo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de cartão de crédito consignado, quando celebrado sob a aparência de empréstimo pessoal com desconto em folha, sem informação clara sobre amortização, número de parcelas e encargos, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

É cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado comum, com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, condicionada à apuração em sede de liquidação de sentença.

Não há dano moral indenizável quando ausente comprovação de lesão extrapatrimonial relevante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Master S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais, ajuizada por Charles Salvaterra da Silva, julgou procedentes os pedidos da inicial, com a consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum. Determinou-se, ainda, a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além da restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente atualizados pelo IPCA e com incidência de juros de mora calculados segundo a taxa SELIC, em conformidade com a legislação vigente. Também estabeleceu que a apuração dos valores devidos deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, com eventual compensação e consideração das parcelas já descontadas. Por fim, o banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária recorre, alegando, em sede preliminar, erro na qualificação da parte ré, sustentando que o autor indicou indevidamente o “Banco Master de Investimentos”, quando o contrato foi firmado com o “Banco Master S.A.”, legítimo operador da marca Credcesta.

No mérito, sustenta a
validade da contratação
, realizada digitalmente com autenticação por selfie e assinatura eletrônica, e afirma que o autor recebeu integralmente os valores pactuados. Alega que o produto contratado “cartão benefício Credcesta”
não se trata de empréstimo consignado
, mas sim de crédito rotativo, com descontos autorizados em folha de pagamento.

Refuta a tese de
abusividade ou falta de informação
, defendendo que todas as condições foram claras e previamente informadas ao consumidor, inclusive a sistemática de amortização por pagamento mínimo da fatura. Por fim, sustenta a legalidade dos juros pactuados, a ausência de dano indenizável e requer o reconhecimento da validade integral do contrato, com a
improcedência dos pedidos autorais
.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, quanto ao mérito, defendeu o seu desprovimento (id. 297150445).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Charles Salvaterra da Silva propôs ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais contra o Banco Master S.A., alegando em síntese, que celebrou contratos com a instituição financeira, suspostamente na modalidade de empréstimo consignado, sendo-lhe oferecido o produto conhecido como “cartão benefício CREDCESTA”.

Sustenta que, embora os descontos fossem efetuados em sua folha de pagamento, percebeu que a dívida jamais se encerrava, havendo cobrança de juros mensais em patamares superiores ao divulgado pelo Banco Central para operações similares, além da ocorrência de anatocismo, o que configuraria prática abusiva.

Requereu, a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, a revisão das taxas de juros ao patamar médio divulgado pelo BACEN, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por dano material e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, com a consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum. Determinou-se, ainda, a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além da restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente atualizados pelo IPCA e com incidência de juros de mora calculados segundo a taxa SELIC, em conformidade com a legislação vigente. Também estabeleceu que a apuração dos valores devidos deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, com eventual compensação e consideração das parcelas já descontadas. Por fim, o banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária recorre, alegando, em sede preliminar, erro na qualificação da parte ré, sustentando que o autor indicou indevidamente o “Banco Master de Investimentos”, quando o contrato foi firmado com o “Banco Master S.A.”, legítimo operador da marca Credcesta.

No mérito, sustenta a
validade da contratação
, realizada digitalmente com autenticação por selfie e assinatura eletrônica, e afirma que o autor recebeu integralmente os valores pactuados. Alega que o produto contratado “cartão benefício Credcesta”
não se trata de empréstimo consignado
, mas sim de crédito rotativo, com descontos autorizados em folha de pagamento.

Refuta a tese de
abusividade ou falta de informação
, defendendo que todas as condições foram claras e previamente informadas ao consumidor, inclusive a sistemática de amortização por pagamento mínimo da fatura. Por fim, sustenta a legalidade dos juros pactuados, a ausência de dano indenizável e requer o reconhecimento da validade integral do contrato, com a
improcedência dos pedidos autorais
.

Passo, inicialmente, à análise da preliminar relativa à retificação do polo passivo.

Verifica-se dos autos que o próprio banco apelante
reconhece que é a instituição responsável pela operação do produto contratado
, inclusive juntando os documentos relativos à contratação em seu nome e utilizando tal reconhecimento como fundamento de mérito.

Além disso, não houve qualquer
nulidade processual
, prejuízo concreto ou obstáculo à ampla defesa, uma vez que o banco apresentou contestação, recorreu da sentença e sustentou sua posição durante todo o curso do processo, inclusive com outorga de poderes processuais aos advogados que subscrevem a apelação.

Por essas razões,
rejeita-se a preliminar de retificação do polo passivo.

Adentrando ao mérito recursal, a controvérsia principal reside na natureza do contrato denominado
cartão benefício
, ofertado a servidor público com desconto em folha de pagamento.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que a instituição juntou aos autos um contrato denominado “Cédula de Crédito Bancário” (id. 297150421), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 297150422).

Ressalto que, em relação às transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, consta nos autos um comprovante de transação no valor de R$ 5.198,79, por meio de pix, sem, contudo, haver previsão de data para o encerramento dos descontos (id. 297150424). Ademais, não foram juntadas aos autos faturas que comprovem a utilização do cartão pelo autor.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Inicialmente é importante destacar que muito embora a operação possua nome um pouco diferente, é fato que o objeto do contrato, em si mesmo considerado, é praticamente idêntico ao cartão de crédito consignado.

Assim, conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC.

(...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.”
(id. 297150437).

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios com base na média apurada pelo BACEN à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - destaquei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025